Tribunal: CARF
Processo: 10680.720795/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720795/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/12/2003
EX TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO INCORRETO EM EXCEÇÃO
TARIFÁRIA. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA INCORRETA.
O enquadramento incorreto da mercadoria importada em destaque tarifário
sujeita o contribuinte ao pagamento do tributo não recolhido e da multa
proporcional de 75%.
MULTA ADUANEIRA 1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. DESCRIÇÃO
INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro quando o
contribuinte, ao enquadrar a mercadoria indevidamente em exceção tarifária,
informa em sua declaração descrição incorreta da mercadoria importada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720795/2007-01
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados – Importação, multas vinculadas de 75% e multa de 1%
por classificação incorreta na importação de mercadoria.
Segundo se extrai dos autos, o importador, por meio da DI no 03/1095226-8,
registrada em 12/12/2003, submeteu a despacho uma perfuratriz de solo autopropelida,
classificável na Tarifa Externa Comum no código 8430.41.90.
A importação foi realizada com aplicação de “ex” tarifário para a mercadoria, com
fulcro na Resolução Camex no 32/2001 e prorrogada pela Resolução Camex no 16/2003.
Entretanto, o Relatório de Fiscalização concluiu pela impossibilidade de
classificação na exceção tarifária em virtude de diferença existente entre a mercadoria importada
e o texto previsto na Resolução Camex. Em síntese, foi constatada divergência na profundidade
máxima de perfuração.
Enquanto os documentos juntados no momento da importação descreviam a
profundidade máxima de 24,38m de perfuração, a Resolução Camex somente incluiu no ex
tarifário perfuratrizes com capacidade para furos de profundidade máxima igual ou superior a 50
metros.
Diante da desconfiguração da exceção tarifária, foi exigida diferença de alíquota
de Imposto de Importação de 10%, Imposto sobre Produtos Industrializados decorrente da
majoração da base de cálculo, multa proporcional de 75% relativa ao não pagamento dos
tributos, bem como multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou
em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que, inicialmente, converteu o julgamento em
diligência para realização de perícia na mercadoria importada, inclusive para verificação “in
loco” da perfuratriz e conclusão se, com seus pertences e acessórios, é capaz, de fato, de alcançar
profundidade de furo igual ou superior a 50 metros.
Conforme se extrai dos autos, o Laudo técnico no 125235, emitido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial CETEC SENAI juntado somente ao processo no
10680.720794/2007-58 (transcrito no Acórdão de primeira instância), realizado em mercadoria
idêntica à deste processo administrativo, destacou a impossibilidade de testes e verificações “in
loco” em virtude da perfuratriz encontrar-se “fora de uso”, sendo respondidos apenas parte dos
quesitos formulados.
Diante do Laudo técnico, a DRJ-PE, por unanimidade, entendeu pela
improcedência da impugnação, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 12/12/2003
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

Cobrança da diferença do II. Multa de ofício de 75%. Multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria por enquadramento incorreto em destaque tarifário.
O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não faz jus.
enseja a cobrança da diferença desse tributo, acrescido dos juros de mora e da multa de
ofício de 75%. além da cobrança da multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro por
enquadramento incorreto do bem em destaque tarifário.
Assinto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 12/12/2003
Cobrança da diferença do IPI. Multa de ofício de 75%.
O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não faz jus.
ensejando a cobrança da diferença do II. acarreta a alteração da base de cálculo do IPI e
a consequente cobrança de sua diferença, acrescida dos juros de mora e da multa de
ofício de 75%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/12/2003
Perícia Técnica. Indeferimento.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis. As provas trazidas aos autos são robustas
para a decisão da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando que as perfuratrizes importadas são
capazes de atingir profundidade bastante superior à considerada pela fiscalização e exigida pelo
EX 007, nos termos da Resolução Camex no 32/2001.
Destaca que juntou aos autos, ainda em sede de impugnação, manifestação do
fabricante e Relatório técnico operacional que corroboram suas afirmações, destacando a
capacidade de perfuração superior a 50 metros, desde que com a utilização de 7 (sete) hastes.
Em relação às multas lavradas, independente da conclusão relativa ao tributo,
defende a improcedência, visto que apresentou, de forma detalhada, todas as características dos
bens importados. Desta forma, apoiando-se em entendimento do CARF, afirma ser incabível a
aplicação das multas quando a infração limita-se à indicação errônea de classificação tributária
(ADI SRF no 13/2002).
Subsidiariamente, apesar de entender que as provas são suficientes para concluir
pela procedência do recurso, em atenção ao Princípio da Verdade Material, requer a conversão
do julgamento em diligência para eu sejam respondidos os quesitos inicialmente formulados e
não respondidos quando da realização da primeira perícia.
É o Relatório.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 18/11/2014, apresentou recurso em
18/12/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, trata-se de Auto de Infração de lançamento de
Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Importação), multas
vinculadas de 75% e multa de ofício de 1% sobre o valor aduaneiro, nos termos da legislação
abaixo transcrita:
“Decreto no 4.543/2002:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-lei no37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei no37, de 1966, art. 94, § 2o).”
[...]
Art. 645. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou de
exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a
diferença dos tributos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no9.430, de 1996,
art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e”
“Lei no 4.502
Art. 80.A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou
o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício:(Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
I- setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória; (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)”
“Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 84 Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

I – classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou”
A controvérsia, também delimitada em relatório, pode ser sintetizada através da
transcrição do texto da Resolução Camex no 32/2001 e sua comparação com a mercadoria
importada pela recorrente:
“Ex 007 – Perfuratrizes de solo, autopropelidas, do tipo rotativa com impacto de fundo,
para furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m, diâmetro máximo igual ou
superior a 200mm e volume de ar igual ou superior a 28.320 cm3/min, sistema de
avanço acionado por correntes.”
Apesar da descrição da mercadoria na Declaração de Importação estar
perfeitamente enquadrada no previsto pela Resolução Camex, a fiscalização, com base em
informações técnicas obtidas no Manual de operação e manutenção e no Manual de treinamento
apresentado, verificou que a Perfuratriz T4BH Ingersoll-Rand é uma perfuratriz rotativa de
passos múltiplos, com cabeçote hidráulico e montada sobre uma carreta (rodas), especificamente
projetada para a perfuração de furo de detonação, com profundidade máxima de até 24,38m,
não se encaixando perfeita e literalmente ao texto do ex tarifário, considerando a interpretação
literal prevista no art. 113 do Regulamento Aduaneiro vigente à época.
A recorrente, desde o momento da apresentação de sua impugnação, defende a
capacidade da perfuratriz de atingir profundidades superiores a 50 metros, trazendo aos autos
documentação comprobatória, inclusive manifestação do fabricante (Atlas Copco – fls. 112 e
seguintes), explicando que a força de retração da máquina importada suporta hastes suficientes
para furos da profundidade exigida na Resolução Camex:
“O fator que determina a profundidade de perfuração de uma perfuratriz é a chamada
força de retração ou força de Pull Back em kg. Quanto maior a profundidade, maior o
número de hastes a formarem parte da coluna de perfuração, consequentemente maior o
peso a ser tirado do fundo do furo.
No caso da T4BH, a força de retração informada nos manuais de serviço e operação,
assim como na literatura comercial, é de 9.979kg.
[...]
De acordo com a tabela o peso para cada haste é de 776kg.
Para atingir 50m de profundidade precisamos calcular o número de hastes a ser
utilizadas.
No Hastes = 50m/7,6m = 6,58 hastes, ou seja, 7 hastes.
O peso total das 7 hastes para atingirmos a profundidade de 50m será:
Peso total para 50m = 7 hastes x 776kg = 5.432kg
Como citado acima a capacidade de retração da perfuratriz é de 9.979kg, logo então
estamos utilizando apenas 54% da capacidade de retração.”

A manifestação do fabricante continua e inclui tópico denominado “Profundidade
de Perfuração Embarcada VS Profundidade de Perfuração Real”:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

“Profundidade de Perfuração Embarcada VS Profundidade de Perfuração Real
[...]
A profundidade de perfuração embarcada tem a ver com o peso máximo de projeto que
o carrossel da T4BH pode suportar. Como todo componente que faz parte de um
equipamento, deve se respeitar seus limites de projeto.
Como pode se observar, à medida que o diâmetro da haste aumenta, o número total de
hastes no equipamento (no carrossel propriamente dito) diminui proporcionalmente,
para evitar danos estruturais ao equipamento.
No caso da MBR, as perfuratrizes T4BH utilizam hastes de 7’’ de diâmetro. Utilizando
7 hastes chegaremos a uma profundidade de 53,2m, acima do valor mencionado no Ex
007.
Uma vez esgotadas as 4 hastes embarcadas no equipamento, será necessário abastecer o
carrossel com mais 3 hastes utilizando o guincho auxiliar do equipamento ou um
caminhão com guindastes para o manuseio das hastes de perfuração.
Diante de tudo o que acima foi exposto, como fabricantes das Perfuratrizes T4BH,
certificamos que as mesmas perfazem furos de detonação de profundidade máxima
igual ou superior a 50 metros [...]”
Como se percebe, a própria fabricante alega a capacidade de perfuração acima de
50 metros, desde que abastecida com mais 3 hastes utilizando o guincho auxiliar do
equipamento ou um caminhão com guindastes para o manuseio das hastes de perfuração.
Diante da controvérsia exposta, a Delegacia de Julgamento – PE decidiu pela
realização de perícia, destacando que o Laudo técnico foi elaborado com base em equipamento
idêntico, objeto de outro processo do mesmo contribuinte (no 10680.720794/2007-58).
O Laudo técnico no 1252351, emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial CETEC SENAI, acabou por não responder conclusivamente a grande parte dos
quesitos, tendo em vista a perfuratriz encontrar-se “fora de uso”, conforme se observa da
transcrição do Laudo realizada no Acórdão recorrido (fls. 173 e seguintes):
5 Resposta aos Quesitos
5.1 Quesito 1
"Proceder a testes e verificações “in loco", de forma a aferir se a Perfuratriz, na
configuração em que foi importada através da DI 02/0799616-9, REGISTRADA EM
06/09/2002, classificada com código NCM 8430.41.90, modelo T4BH, marca Atlas
Copco, número de série 7762, com seus pertences e acessórios é capaz, de fato, de
alcançar a profundidade de furo igual ou superior a 50 metros."
Resposta: não foi possível proceder a testes e verificações, pois a perfuratriz modelo
T4BH com número de série 7762 encontrava-se fora de uso, conforme apresentado no
ANEXO A5 e nas FOTOS 3 e 4 do item 7. Foi identificada a perfuratriz da DI
02/0700616-9, marca INGERSOLL-RAND, conforme apresentado nas FOTOS 4 e 5 do
item 7.

1 Conforme Acórdão da DRJ, o laudo não foi juntado a este processo, mas faz parte do processo no
10680.720794/2007-58, de interesse do mesmo contribuinte, versando sobre perfuratrizes de modelo idêntico,
importadas através de mais quatro DI. O laudo foi elaborado para as mercadorias integrantes das DI dos dois
processos.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

5.2 Quesito 2
"Se positivo o teste (constante no item acima), de que forma foi alcançada a referida
profundidade?" Resposta; não foram realizados testes de verificação, visto que a
perfuratriz encontrava-se inoperante.
5.3 Quesito 3
"Se negativo o teste, o que impediu a mercadoria de alcançar a profundidade de furo
igual ou superior a 50 metros?"
Resposta: não fora realizado testes de verificação, visto que a perfuratriz encontrava-se
inoperante.
5.4 Quesito 4
"A capacidade de profundidade real de perfuração da perfuratriz importada, modelo
T4BH, número de série 7762, com as hastes (quantidade/qualidade) que fizeram parte
da importação, objeto da DI citada, é igual ou superior a 50 metros?
Resposta: não foram realizados testes de verificação, visto que a perfuratriz encontrava-
se inoperante. Não foi encontrada nenhuma haste junto à perfuratriz.
5.5 Quesito 5
"Considerando que a profundidade de perfuração embarcada do equipamento foi de
24.38m, para que alcance a profundidade real de perfuração igual ou superior a 50m é
necessário alterar a constituição da perfuratriz ou basta alterar a quantidade e/ou
qualidade das hastes utilizadas? Se a resposta for pela mera alteração da
quantidade/qualidade das hastes utilizadas, deseja-se saber qual a quantidade /qualidade
das hastes que foram objeto de importação através da DI citada."
Resposta: para alcançar uma profundidade de perfuração igual ou superior a 50m é
necessário apenas o devido acoplamento das hastes adequadas à obtenção da perfuração
pretendida. Porém, não foram realizados testes de verificação, visto que a perfuratriz
encontrava-se inoperante.
5.6 Quesito 6
"Considerando que a perfuratriz da série 7762 do modelo T4BH, pode ser encomendada
nas seguintes configurações, de acordo com o manual técnico obtido na internet, no site
da empresa do representante do exportador (sendo que o interesse da pergunta diz
respeito à profundidade do furo versus o tamanho da torre):
Hole diameter
Maximum hole depth for 25 ft tower: 147'6" ft (45m)
Maximum hole depth for 30 ft tower: 177'6" ft (50m)
Em livre tradução:
Diâmetro do buraco....
Profundidade do furo 45 metros com torres de 25 pés
Profundidade do furo 54.1 metros com torre de 30 pés,
Pergunta-se:"
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

5.6.1 "O importador, quando da encomenda do produto ao fabricante, deve escolher o
tipo que deseja adquirir: com torre de 25 pés ou com torre de 30 pés?"
Resposta: sim. A escolha da torre é baseada na profundidade do furo adequado ao tipo
de trabalho.
5.6.2 "A perfuratriz com torre de 30 pés somente pode ser acoplada a uma carreta de 4
eixos, enquanto a de 25 pés pode ser suportada por uma caminhão "truck" de 3 eixos?"
Resposta: as torres de 30 pés e 25 pés podem ser acopladas indistintamente a caminhões
de 3 ou 4 eixos.
5.6.3 "Em que tipo de caminhão está acoplada a perfuratriz importada? A torre da
perfuratriz mede 25 ou 30 pés? Especifique."
Resposta: a perfuratriz inspecionada está acoplada a um caminhão de 3 eixos, conforme
apresentado na FOTO 03 no item 7. A torre da perfuratriz mede 30 pés, conforme
apresentado no ANEXO A6.
Após a realização da perícia o Colegiado de primeira instância decidiu pela
improcedência da impugnação, concluindo que, na forma em que a perfuratriz foi importada
(com 3 hastes), estava apta apenas a executar furos de detonação com profundidade
máxima de 24,38m.
Tem-se então exposto o litígio, de um lado, a recorrente defende que a simples
utilização de mais hastes permitiria a perfuração de furos com profundidade acima de 50 metros,
de outro lado, o Acórdão recorrido concluiu que, na configuração importada (com 3 hastes) a
perfuratriz somente atingiria uma profundidade máxima de 24,38m.
Nessa discussão, diante da não apresentação de fatos modificativos, me alinho ao
entendimento exposto pelo Colegiado de primeira instância.
Por mais que se visitem os autos processuais e as provas produzidas pela
recorrente, há uma constatação imutável: a perfuratriz, na configuração importada, não possui
capacidade para realização de furos de detonação de 50 metros ou mais.
Como se extrai das informações prestadas pelo fabricante da mercadoria, bem
como da perícia realizada, a perfuratriz, apesar de possuir força de retração suficiente para
sustentar sete hastes ou mais, foi importada com três hastes, estando, nessa configuração, apta
somente para perfurações de até 24,38m, portanto, inferior ao exigido pelo texto da exceção
tarifária:
“Ex 007 – Perfuratrizes de solo, autopropelidas, do tipo rotativa com impacto de fundo,
para furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m, diâmetro máximo
igual ou superior a 200mm e volume de ar igual ou superior a 28.320 cm3/min, sistema
de avanço acionado por correntes.”
O texto do Ex 007, em momento algum, coloca como característica da mercadoria
importada a “força de retração”, descrita pelo fabricante como a responsável pela capacidade de
sustentação de mais hastes para perfurações mais profundas, mas sim a capacidade de furos de
profundidade máxima igual ou superior a 50 metros.
A mercadoria, da forma que importada, permite a realização de furos de 50 metros
ou mais? A resposta é simples: não.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

Me parece acertada a decisão, especialmente quando analisada à luz da previsão
estabelecida no Regulamento Aduaneiro vigente à época, de interpretação literal da legislação
tributária que dispuser sobre a outorga de isenção ou redução do imposto de importação (art. 113
do Decreto no 4.543/2002).
Desta forma, partindo do expresso no texto da Resolução Camex no 32/2001, não
sendo a “força retrativa” característica discriminada na aplicação da exceção tarifária, entendo
que a mercadoria foi importada com descrição incorreta, visto que não se destina para furos de
profundidade máxima igual ou superior a 50 metros.
Ademais, cabe destacar que o Fisco, em atendimento ao Princípio da Verdade
Material, possibilitou a produção de provas, juntadas de documentos e ainda determinou a
realização de perícia “in loco” no equipamento, porém, o Relatório de Diligência da autoridade
fiscal demonstra claramente que a perfuratriz (da forma importada, com 3 hastes) não é utilizada
para furos de 50 metros ou mais. Não só isso, demonstra que, mesmo após 1 ano de tentativas do
Fisco, o contribuinte não tornou possível a realização da verificação da mercadoria, como abaixo
se resume:
“Assunto: Relatório de Diligência
[...]
2. Em 05 de março de 2013 foi enviado Termo de Intimação Fiscal, amparado pelo
MPF-F 0615100-2013-00027-8, solicitando que a referida empresa entrasse em contato
com esta fiscalização para iniciarmos a execução da vistoria técnica solicitada pela 6a
Turma DRJ/REC. A ciência foi dada via Aviso de Recebimento, datada de 07 de março
de 2013.
4. [...] em 02 de abril de 2013 foi informado, através de e-mail, a localização física dos
equipamentos. Porém, de acordo com a informação prestada apenas dois dos
equipamentos encontravam-se em operação (7762 e 7719) e os demais já estavam
inoperantes.
[...]
7. Em 13 de junho de 2013, através de e-mail, o Sr. Ronaldo nos informou sobre a
aprovação do orçamento por parte do contribuinte e que assim daria continuidade à
solicitação.
8. Em 27 de junho o Sr. Ronaldo informou, também através de e-mail, que a Perfuratriz
selecionada para inspeção técnica, cujo número de série é 7762 encontrava-se, também,
inoperante desde janeiro de 2013.
9. Em 10 de outubro de 2013 foi apresentado a esta fiscalização o Laudo no 125235 que
está anexado em sua íntegra neste E-processo, informando não ter sido possível realizar
os testes necessários, algumas respostas do laudo foram baseadas apenas na
documentação existente.
10. Questionada sobre a inoperância do equipamento (7762) selecionado para a vistoria
fomos informados pelo Sr. Marcello Quintella Barbosa, em 16 de dezembro de 2013,
contrariando a primeira informação, que tal equipamento encontrava-se também
inoperante. Porém o equipamento de número de série 7919 ainda estava em
operação.
[...]
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

12.Após os tramites de envio de Solicitação para Inspeção Técnica e aprovação de
orçamento por parte da MBR, estamos aguardando desde o dia 2 de março de 2014,
agendamento de uma data para realização da Inspeção técnica.
13. Após vários contatos, realizados pelo Sr. Ronaldo, para agendamento da vistoria em
28 de abril de 2104 entrei em contato com o Sr. Alexandro Fortes e obtive, através de e-
mail, a seguinte resposta:
[...]
Hoje na Vale, não perfuramos até essa profundidade, já que, operacionalmente, nesse
momento, não há nescessidade. Sendo assim, não temos hastes suficientes disponíveis
na mina jangada para essa operação. Coicidentemente, estamos em processo de
migração de nosso sistema, estamos implantando o SAP em toda a Vale e o sistema
ficou todo fora desde inicio de março, e está voltando agora, fato esse que atrasou o
processo de aquisição e transferencia das hastes para Jangada, mina onde iremos
realizar o furo / perícia.
[...]
14. Informo que este pré-agendamento citado (08/05 ou 09/05) não ocorreu e até a
presente data não fomos contatados para agendamento de nova data.”
Tendo em vista a não produção de prova que contrariasse a conclusão da
autoridade fiscal, deve ser mantida a autuação realizada, face a incorreção na descrição da
mercadoria importada, indevidamente enquadrada na exceção tarifária prevista na Resolução
Camex no 32/2001.
Dada a incorreção na descrição da mercadoria importada, cabível a aplicação das
multas proporcionais previstas no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, bem como a indicação
indevida de destaque ex.
Vale destacar que não se aplica ao presente caso os procedentes deste Conselho e
mesmo do atual entendimento da Receita Federal do Brasil, de inaplicabilidade da multa prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/96 e por classificação fiscal incorreta, posto que a mercadoria não está
corretamente descrita, já que foi constado na Declaração de Importação característica
inexistente no produto importado, qual seja, a aptidão para realização de furo de 50 metros ou
mais.
“Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6, de 24 de dezembro de 2018:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de tributos incidentes na
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.”
Neste sentido, o Acórdão no 3402-004.191, de relatoria o i. Conselheiro Diego
Diniz Ribeiro:
“Acórdão no 3402-004.191
Sessão de 25 de maio de 2016
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720795/2007-01

[...]
MULTA
ADUANEIRA.
SANÇÃO
EQUIVALENTE
A
1%
DO
VALOR
ADUANEIRO NA HIPÓTESE DE ERRO NA DESCRIÇÃO DOS BENS
IMPORTADOS.
EQUÍVOCO
DESCRITIVO
ATESTADO
POR
LAUDOS
PERICIAIS. INCIDÊNCIA DA MULTA.
O erro na descrição dos bens importados, devidamente atestado por laudos periciais
promovidos pela fiscalização, configura a hipótese do tipo infracional especificamente
descrito no 636, inciso I, § 4Q, inciso I do Decreto n. 4.543/02. Sanção mantida.
[...]
27. Não há dúvida, portanto, quanto ao erro do contribuinte na descrição do bem
importado, em especial o equívoco nos "detalhamentos instituídos para a identificação
da mercadoria", o que implica a incidência da multa prescrita no art. 636, inciso I, § 42,
inciso I do Regulamento Aduaneiro vigente à época.”
Por fim, tendo sido afastada a hipótese de realização de diligência, dado que a
produção de prova não se mostrou possível por parte da recorrente, não há que se falar em
realização de nova perícia.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital